Tribunal: TJMT
Processo: 1025557-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1025557-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: CRISTIANO CASTAMAN
STELLA OLIVEIRA CASTAMAN
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Execução Fiscal no 1002310-43.2020.8.11.0045 (PJe), promovida em desfavor de Cristiano Castaman e Stella Oliveira Castaman, reconheceu a ilegitimidade dos Recorridos para figurar no polo passivo da demanda, a excluir os referidos, e, por consequência, condenou o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios.
A Fazenda Pública Estadual, então, interpõe o presente recurso, a sustentar que não seria possível, no presente momento, proceder à condenação dos honorários advocatícios, eis que a questão em tela está submetida ao rito dos recursos repetitivos, de tema no 961, cujo paradigma é o REsp no 1.358.837/SP.
Destarte, afirma que o referido tema não encontrou conclusão, logo, seria temerário proceder a um julgamento, pois a finalização do tema pode levar a outro resultado, portanto, seria necessário os efeitos da decisão proferida, até eventual ato terminativo do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, em sede de antecipação de tutela, pugna pela suspensão dos efeitos da aludida decisão até a conclusão do tema no 961, e o prosseguimento da Execução Fiscal com relação ao Devedor remanescente.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019 do Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
[...]
Outrossim, o caput do artigo 300 do CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, tenho que a pretensão do Agravante merece acolhimento.
Como é cediço, o artigo 313 do Código de Processo Civil preleciona as hipóteses de suspensão da demanda, sendo que ela pode ser tanto de parte do feito, como de sua integralidade, a depender da causa, e efeito suspensivo.
Uma das causas, inclusive, da suspensão do processo é a admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas, veja-se:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
[...]
Esta prática se justifica, justamente, a fim de evitar decisões que vão de encontro com temas pacificados pelos Tribunais Superiores, inclusive, é importante consignar que ignorar Súmulas, ou entendimentos estabelecidos em Recursos Repetitivos e Repercussões Gerais, é violação direta ao artigo 927 do Código de Processo Civil.
Veja-se, inclusive, o que é regulado nos Tribunais Pátrios, em questões afins:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. IRDR. SUSPENSÃO DO FEITO. Considerando que houve omissão no exame do pedido, e tendo em vista sua pertinência na situação em apreço, já que o agravo de instrumento devolve ao Tribunal o exame de um dos pontos abordados no IRDR n. 70080197890 instaurado pelo c. Terceiro Grupo Cível desta Corte, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, a fim de, em observância à segurança jurídica e ao que dispõem os artigos 313, IV e 982, I, do CPC, determinar-se a suspensão do feito, até julgamento definitivo do incidente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE. DETERMINADA A SUSPENSÃO DO FEITO. (Embargos de Declaração, No 70081445504, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-6-2019).
Com estas considerações, é certo que ambos os elementos se caracterizam em razão deste ponto: a necessidade do aguardo à conclusão do tema submetido ao rito dos Recursos Repetitivos.
Ante o exposto, DEFIRO o pleito liminar, para suspender os efeitos da decisão objurgada, a determinar o prosseguimento da Execução Fiscal, com exceção do ponto vertido.
Comunique-se o Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, se lhe aprouver, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 editada pelo Superior Tribunal de Justiça
Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora